Tribunal: STF
Processo: HC 54069
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO EMANADA DE JUIZ DE DIREITO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS IMPETRADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E POR ELE
DENEGADA. IMPETRAÇÃO ORIGINARIA DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, CONTRA O ATO DO JUIZ, COM FUNDAMENTO EM QUE O TRIBUNAL
LOCAL RETARDA APUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, DELONGANDO O RECURSO
ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.